Tribunal: TJSP
Processo: 2048585-78.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada. Agravante que faz jus à gratuidade da justiça, pois está desempregado. Acolhimento para anular o julgamento do agravo de instrumento e dar provimento para acolher a justiça gratuita. Decisão reformada. Embargos de declaração ACOLHIDOS.